Tribunal: TJMT
Processo: 1014707-41.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014707-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Bancários, Instituição de Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), MARTA BRAGHIN SERRA - CPF: 121.123.868-75 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERRA & CIA LTDA - CNPJ: 13.721.200/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ÚNICO BEM IMÓVEL DA DEVEDORA E QUE SERVE PARA MORADIA DA DEVEDORA – PENHORA DESCONSTITUÍDA IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - P
ara que se reconheça a impenhorabilidade do imóvel é indispensável a demonstração de que se trata do único imóvel do executado, além de que este seja utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

II - Está suficientemente demostrado nos Autos, que o imóvel penhorado não deve servir à satisfação da dívida exequenda, por estar caracterizado como bem de família, sendo medida de rigor, a desconstituição da penhora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARTA BRAGHIN SERRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1007999-85.2017.8.11.0041, manejada pelo
BANCO DO BRASIL SA
, indeferiu o pedido para que fosse desconstituída a penhora do imóvel, nos autos execução.

Para tanto, sustenta a agravante que o imóvel em questão é o único de que dispõe para a moradia da sua família, sendo, portanto, alcançado pela impenhorabilidade prevista na Lei de nº 8.009/90.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão da Lei de nº 8.009/1990, será reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à sua entidade familiar.

A propósito:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.

Portanto, para que se reconheça a impenhorabilidade do imóvel é indispensável a demonstração de que se trata do único imóvel do executado, além de que ele seja utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVADO
- A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença.
- Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.

- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5º da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família.

- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)

No caso
sub judice
, a agravante busca reformar a decisão proferida nos autos da Ação de Execução, que rejeitou a respectiva impugnação, mantendo a penhora sobre um imóvel residencial localizado no Condomínio Mont Serrat, situado na Avenida Ipiranga, nº 1593, bairro Porto, matriculado sob o n. 23.276, Livro n. 02, do Cartório do Sétimo Ofício - Cartório de Registro de Imóveis na cidade de Cuiabá-MT.

A tese da executada, ora agravante no sentido de que o imóvel penhorado se trata de bem de família, tem por arrimo os comprovantes de energia elétrica e IPTU, apresentados desde o ano de 2008 (id nº 98143965) até o momento atual (id nº 98143964), todos emitidos em nome da recorrente e vinculados ao imóvel constrito.

Além disso, por meio de Certidões expedidas pelos seguintes Cartórios: 2º Serviço Notarial e Registral Imobiliário de Cuiabá, 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá e, 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, colacionados juntos aos ids. nº 64229941, 64229943 e 94229489, restou comprovado que a agravante não possui nenhum outro bem imóvel, a não ser o registrado perante o 7º Ofício desta Capital, o qual, à toda evidência, tem servido para sua moradia.

Nessa esteira, está suficientemente demostrado nos Autos, que o imóvel penhorado não deve servir à satisfação da dívida exequenda, por estar caracterizado como bem de família, sendo medida de rigor, a desconstituição da penhora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão recorrida e desconstituir a penhora do bem imóvel, situado na Avenida Ipiranga, nº 1593, bairro Porto, matriculado sob o n. 23.276, Livro n. 02, do Cartório do Sétimo Ofício - Cartório de Registro de Imóveis na cidade de Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021